Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR. NOME NÃO INCLUÍDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO COM HOSPITAL PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Transferência para hospital particular, sem que tenha sido observado o protocolo que assegura clareza quanto à recusa de tratamento adequado na rede pública de saúde, não atrai para o Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento da internação.
II. Sem que o paciente tenha sido inserido na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, órgão integrante do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – CRDF/SES “responsável por gerenciar os processos regulatórios relacionados ao acesso à internação hospitalar”, não é possível concluir pela omissão estatal que é indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento do tratamento realizado na rede privada de saúde.
III. Aquele que contrata hospital particular não pode, sob o pretexto de que ao Estado incumbe garantir o direito à saúde, se eximir da obrigação contratual legitimamente contraída, tendo em vista que, segundo o artigo 199 da Constituição de 1988, "a assistência à saúde é livre à iniciativa privada".
IV. Não se caracteriza “estado de perigo” hábil a respaldar a anulação do contrato com fundamento nos artigos 156 e 171, inciso II, do Código Civil, na hipótese em que os serviços médico-hospitalares são regularmente contratados e prestados e o hospital particular não impõe obrigação demasiadamente onerosa ao contratante.
V. Apelação desprovida.